Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731179-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADEMIR ALECIO BUZINARO RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FASES DO PROCEDIMENTO. APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DAS CONTAS. ABREVIAÇÃO DO PROCEDIMENTO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. APRESENTAÇÃO DE ESTUDO SOBRE A CONTA, EXTRATOS, PLANILHAS DETALHADAS SOBRE OS GASTOS E DOCUMENTOS QUE EMBASAM OS LANÇAMENTOS. JULGAMENTO DAS CONTAS APRESENTADAS. 1. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase, o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor. 2. No curso da primeira fase da ação de exigir contas, ainda que resistindo inicialmente a obrigação de prestar, a parte ré trouxe aos autos as contas, com estudo da conta corrente, extratos, planilhas detalhadas sobre os gastos e documentos que embasam os lançamentos. 3. Considerando que a parte demandada apresentou espontaneamente as contas, e inexistindo controvérsia a respeito da obrigação dela em prestá-las, resultou superada a primeira fase do procedimento. 4. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual, no presente caso, o autor não se desincumbiu. 5. No caso em análise, as contas foram apresentadas adequadamente, pois, além de discriminar e justificar cada um dos 166 lançamentos questionados na inicial, forneceu todas as informações e regulamentos que justificam e respaldam os descontos realizados em conta, sendo a maioria deles decorrentes de juros e encargos decorrentes do constante uso do limite do cheque especial pelo autor. 6. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 90 do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, em ofensa ao princípio da causalidade. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Mozart Victor Russomano Neto, OAB/DF 29.340 (id 28075816, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 90 do CPC. Com efeito, à luz da jurisprudência da Corte Superior, “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012